Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0742590-78.2020.8.07.0001, deferiu a tutela provisória de urgência formulada pela agravada. De início, compulsando os autos, observo que o agravante não anexou ao caderno processual a guia de recolhimento das custas judiciais relativa ao presente recurso. Assim, consoante preconiza o §4o do artigo 1007 do Código de Processo Civil: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Portanto, considerando se tratar de vício sanável, intime-se GEAP GESTÃO EM SAÚDE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se.